Tribunal: STF
Processo: RE 481502
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. 1. JULGAMENTO DE CAUSAS DECORRENTES DO CONTRATO DE TRABALHO NO PERÍODO ANTERIOR À TRANSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 2. AVERBAÇÃO EM PERÍODO POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.